Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704479-59.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA DOS SANTOS ARAUJO APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Teresa dos Santos Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 60263947). Intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator